Tribunal: CARF
Processo: 10983.914261/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.914261/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.875 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
SIRINAICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Somente pode ser objeto de ressarcimento o saldo credor de IPI do trimestre
que se mantiver na escrita fiscal até o período imediatamente anterior ao da
transmissão do PER/DCOMP.
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDOR OPTANTE PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o ressarcimento de IPI calculado pelo
contribuinte sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo Simples.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL. SÚMULA No 11.
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques D
Oliveira, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.914261/2009-92
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.875 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.914261/2009-92

Sinteticamente, gravitam os autos sobre pedido de ressarcimento de crédito
presumido de IPI oriundo do 3o trimestre de 2001, atrelado a pedido de compensação. As
particularidades do litígio foram bem retratadas no acórdão recorrido, por isso reproduz-se
abaixo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 03/08, interposta aos 09/12/2009
contra o Despacho Decisório de fl. 29, do qual a contribuinte foi cientificada aos
09/11/2009, fl. 30, que deferiu, parcialmente no valor de R$ 8.178,93, o Pedido de
Ressarcimento de IPI, apresentado no montante de R$ 38.835,93, relativo ao 3o
trimestre de 2002. Os motivos para parcial reconhecimento do direito creditório são os
seguintes: (i)
Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos; e (ii) Constatação de utilização
integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em
períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação do
PER/DCOMP.
2. Na Manifestação de Inconformidade, a contribuinte alega que o "Auditor Fiscal
desconsiderou o saldo credor do período anterior, como pode ser facilmente visualizado
na planilha de apuração do Saldo Credor Ressarcível". Em seguida, diz que "Podemos
então concluir que para melhor demonstramos, o valor real a ser ressarcido estamos
anexando o Livro de Apuração de IPI (doc. II)".
3. Alega ter feito, a partir do Livro de Apuração de IPI, um Demonstrativo, que anexa
aos autos, no qual se poderia "verificar que mesmo com a glosa das notas fiscais, o
saldo credor solicitado/utilizado, e totalmente devido de sua forma integral".
4. Defende, ademais, que "as glosas efetuadas com relação as Notas fiscais n° 1137 e
1177, são passiveis de utilização pois conforme (doc. IV), a empresa emitente apesar de
ser optante por simples, se trata de uma devolução de mercadoria conforme CFOP 2.99,
pois na remessa da mercadoria a Sirinaica Indústria e Comércio de Plásticos Ltda,
debitou de sua conta gráfica o IPI".
5. Dado o exposto, a contribuinte requereu o cancelamento da cobrança dos débitos
compensados que foram não homologados, cujas exigibilidades requereu fossem
suspensas até decisão definitiva na via administrativa na forma do art. 151, III, do CTN.
6. Este julgador anexou aos presentes autos cópias do Acórdão nos processos
administrativos
no
10983.914261/2009-92,
10983.914262/2009-37,
10983.914263/2009-81 e 10983.914264/2009-26, bem como cópia do Despacho
Decisório recorrido e de seu anexo.
Apreciada a manifestação de inconformidade da contribuinte, aqui recorrente, por
unanimidade de votos, a 2a Turma da RDJ/REC decidiu pela improcedência do pedido por duas
razões (e-fls. 1.013/1.016):
(i) inexistência de saldo credor passível de ressarcimento além daquele concedido
via despacho decisório eletrônico, porque parte do saldo foi aproveitado em
compensações anteriores decorrentes dos processos nos 10983.914261/2009-92,
10983.914262/2009-37, 10983.914263/2009-81 e 10983.914264/2009-26; e,
(ii) ausência de provas a confirmar que os valores glosados concernentes às notas
fiscais nos 918, 919, 926, 950 e 949, na verdade, referem-se à devolução de
mercadorias.
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.875 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.914261/2009-92

Ciente do r. decisum, a recorrente protocolou recurso administrativo voluntário as
e-fls. 516/524, reiterando a tese apresentada anteriormente mediante manifestação de
inconformidade e, ainda, provoca a necessidade de declaração da prescrição intercorrente, já que
sem movimento o processo durante 08 anos.
É o sucinto relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Sendo a peça recursal tempestiva e o valor sob litígio dentro teto das Turmas
Extraordinárias, conheço do recurso.
Infere-se da leitura dos autos, que a recorrente formalizou por meio do PER no
31558.10978.220906.1.3.01-7579, pedido de ressarcimento de crédito de IPI no valor de R$
24.590,42, referente ao 3o trimestre de 2001.
Mediante despacho decisório eletrônico, a recorrente foi cientificada de que
apenas o valor de R$ 21.141,38 foi reconhecido e concedido e, de conseguinte, homologada a
compensação a ele vinculado até o limite desse valor. Os fundamentos foram:
0 valor do crédito reconhecido foi Inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Ocorrência de glosa de créditos considerados Indevidos.
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em periodos subseqüentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP.
Posteriormente, o juízo a quo manteve as glosas efetuadas pela fiscalização, bem
como não identificou saldo credor passível de ressarcimento, porque já consumido em outras
compensações. Colaciona-se trecho do voto, com destaques:
12. Por fim, na DCOMP no 31558.10978.220906.1.3.01-7579 aqui tratada, relativa
ao 3o trimestre de 2001, a contribuinte, na Ficha "Livro Registro de Apuração do IPI
no Período do Ressarcimento - Entradas", noticiou, para o 1o decêndio de julho de
2001, saldo credor de período anterior igual a R$ 52.069,17 e, na Ficha "Livro
Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento - Saídas" desta
Declaração, declarou, para o 3o decêndio de setembro de 2001, saldo credor ao
final do período de R$ 75.802,03.
13. Consigno, desde logo, em relação ao 3o trimestre de 2001, que o valor do saldo de
período anterior de R$ 52.069,17 corresponde, exatamente, à soma dos valores dos
créditos dos 4o trimestre de 2000, 1o trimestre de 2001 e 2o trimestre de 2001
demonstrados nas DCOMP acima mencionadas (R$ 52.069,17 = R$ 18.452,06 + R$
16.532,23 + R$ 17.084,88).
14. Obviamente, como solicitou o ressarcimento dos créditos dos três trimestres
antecedentes, a contribuinte não poderia considerar, ao apurar o crédito do 3o
trimestre de 2001, o saldo credor de R$ 52.069,17, acumulado em períodos
anteriores. Daí porque o Despacho Decisório corretamente o desconsiderou,
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.875 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.914261/2009-92

consoante inclusive registrado no rodapé do “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL”, no qual consta a seguinte mensagem: "coluna
(b): Para o primeiro período de apuração, será igual ao Saldo Credor apurado ao final do
trimestre anterior, ajustado pelos valores dos créditos reconhecidos em PERDCOMP de
trimestres anteriores. Este saldo (credor inicial) não é passível de ressarcimento" (g.n.).
15. Ademais, saliento que, conforme variação entre o saldo no final do trimestre
(R$ 75.802,03) e o saldo credor acumulado de período anterior (R$ 52.069,17), o
valor do crédito a ressarcir/compensar no 3o trimestre de 2001 seria de, no máximo
(desconsiderando, por ora, que parcela do crédito é não ressarcível), consoante
informações prestadas na própria DCOMP, 23.732,86 (=R$ 75.802,03 - R$
52.069,17), mas, apesar disto, a contribuinte pleiteou o montante de R$ 24.590,42.
16. Ora, do crédito ressarcível de R$ 23.732,86, foi glosado o total de R$ 2.591,48,
pelo que o Despacho Decisório recorrido reconheceu crédito de R$ 21.141,38 (=R$
23.732,86 - R$ 2.591,48).
17. Quanto às glosas efetuadas pelo Despacho Decisório recorrido, a contribuinte
alegou que "as Notas fiscais n° 918, 919, 926, 950 e 949, são passiveis de utilização
pois conforme (doc. IV), a empresa emitente apesar de ser optante por simples, se trata
de uma devolução de mercadoria conforme CFOP 2.99, pois na remessa da mercadoria
a Sirinaica Indústria e Comércio de Plásticos Ltda, debitou de sua conta gráfica o IPI".
18. Ocorre que a manifestante não comprou a vinculação entre as Notas Fiscais de
saída no 4936 e 4952 e as Notas Fiscais de entrada no 918, 919, 926, 950 e 949, pois
sequer cópias destas cinco Notas Fiscais apresentou. Ademais, sequer cópias das
Notas de retorno correspondentes às supostas Notas de remessa no 926, 949 e 950
juntou. Assim, não se desincumbiu de seu ônus probante, valendo neste ponto
relembrar que é do sujeito passivo o ônus de demonstrar o direito ao
reconhecimento do indébito (vide item 19 acima).
Com intuito de refutar os motivos extraídos do acórdão recorrido (acima citados),
a recorrente interpôs recurso repetindo os fundamentos de sua defesa preliminar, a saber:
13. Em sua analise Presidente Relator ao remontar o saldo credor do período anterior,
como pode ser em seu voto nos itens 09 a 15 salienta que o saldo credor passível de
ressarcimento seria de R$ 23.732,86.
14. Podemos então concluir que para melhor demonstramos, o valor real ressarcido
foram anexados na manifestação de inconformidade o Livro de Apuração de IPI (doc.
II), aonde pode se verificar que com os valores saldos credores anteriores R$ 24.590,42,
e não R$ 23.732,86, assim como no próprio relado do ilustre relator não se verificou
esses documentos.
15. Desta forma foi efetuado na manifestação um demonstrativo de acordo com o Livro
de apuração de IPI (doc. III), aonde podemos verificar que mesmo com a glosa das
notas fiscais, o saldo credor solicitado/utilizado, e totalmente devido de sua forma
integral em todos os pedidos utilizados pela contribuinte.
16. Ademais as glosas efetuadas com relação as Notas fiscais n° 918, 919, 926, 950 e
949, são passíveis de utilização pois conforme (doc. IV), a empresa emitente apesar de
ser optante por simples, se trata de uma devolução de mercadoria conforme CFOP 2.99,
pois na remessa da mercadoria a Sirinaica Indústria e Comércio de Plásticos Ltda,
debitou de sua conta gráfica o IPI. Ora O Livro de Apuração, Livro de Entrada e Saída
são documentos necessários para que a fiscalização verifique os lançamentos, e agora
após 8 (oito) anos o ilustre relator coloca que o ônus de apresentar a referida
documentação deve ser do contribuinte.
.............................................................................................................................................
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.875 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.914261/2009-92

18. Resta demonstrada, de forma inequívoca e inconteste, a ocorrência da glosa com
relação aos créditos de que trata a presente. Indevida, portanto, a Homologação Parcial
do Crédito, sendo devido o reconhecimento integral.
19. O julgamento da Manifestação de Inconformidade levou exatos 8(oito) anos e
4(quatro) meses, pois o art. 24, da Lei 11.457/2017, estabelece que o julgamento do
processo administrativo:
Por simples leitura, conclui-se que a recorrente busca a reforma do acórdão
recorrido trazendo para a análise deste Colegiado três abordagens que serão a seguir enfrentadas.

Da existência de saldo credor de IPI e Das glosas efetuadas pela fiscalização.
Aqui aprecio dois argumentos da recorrente que, inclusive, já foram sustentados
em manifestação de inconformidade, o primeiro diz respeito à existência de saldo credor de IPI
no valor de R$ 24.590,42 para o período em apreço, consoante evidências no Livro de Apuração
de IPI acostado aos autos, enquanto que o segundo refere-se às glosas, para tanto, defende a
recorrente que os valores glosados concernentes às notas fiscais nos 918, 919, 926, 949 e 959 são
relativos à mercadoria devolvida registrada no CFOP no 2.99, debitados no LRAIPI no momento
da remessa.
Pois bem, não trouxe a recorrente outras provas ou argumentos a contrapor as
razões de decidir do juízo a quo que, a meu ver, foi bastante meticuloso na apuração dos fatos e
arcabouço probatório constantes nos autos.
Portanto, por concordar com os motivos descritos pelo juízo a quo para resolução
da lide, que os adoto como argumentos para a solução da controvérsia:
8. Feito o registro acima, anoto que, pesquisando-se os sistemas
informatizados da RFB, em especial o SIEF/ PERDCOMP, detectei que a
contribuinte
enviou
Pedidos
de
Ressarcimento/Declarações
de
Compensação relativos ao 4o trimestre de 2000, bem como aos 1o e 2o
trimestre de 2001, cujas cópias imprimi no sistema CPERDCOMP
(obviamente, estes documentos são de conhecimento da contribuinte, que
os preencheu e os enviou à RFB).
9. Por meio da DCOMP no 12038.15499.140206.1.7.01-4664,
concernente ao 4o trimestre de 2000 e que retificou a de no
08736.03361.311005.1.3.01-2347, a ora manifestante pleiteou crédito de
IPI de R$ 18.438,96. Na Ficha "Livro Registro de Apuração do IPI no
Período do Ressarcimento - Entradas" desta DCOMP a contribuinte
informou, para o 1o decêndio de outubro de 2010, que o saldo credor do
período anterior é igual a "zero" e, no tocante ao 3o decêndio de
dezembro de 2000, a interessada informou, na Ficha "Livro Registro de
Apuração do IPI no Período do Ressarcimento - Saídas" desta
Declaração, saldo credor de R$ 18.452,06, dos quais, consoante
informação daquela DCOMP, R$ 18.438,96 seriam ressarcíveis, de sorte
que apenas restou saldo de R$ 13,10, utilizado no 1o trimestre de 2001.
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.875 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.914261/2009-92

10. No tocante ao 1o trimestre de 2001, a contribuinte apresentou,
inicialmente, a DCOMP no 42949.32024.311005.1.3.01-4472, após
retificada pela de no 24664.84621.140206.1.7.01-5845, e, naquela
Declaração, também informou, para o 1o decêndio de janeiro de 2001, na
Ficha "Livro Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento -
Entradas", que o saldo credor do período anterior é igual a zero, enquanto
para 3o decêndio de março de 2001, informou, na Ficha " Livro Registro
de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento - Saídas" saldo credor
de R$ 16.532,23, idêntico ao montante cujo ressarcimento/compensação
foi pleiteado. Então, não restou, após descontado o valor cujo
ressarcimento/compensação foi pleiteado, saldo credor a ser aproveitado
na escrita fiscal no 2o trimestre de 2001.
11. E, no que pertine ao 2o trimestre de 2001, a contribuinte apresentou as
DCOMP
no
32090.75635.311005.1.3.01-0016,
14867.56457.310106.1.3.01-8078
(retificadas
pelas
de
no
24327.31698.030206.1.7.01-9074 e 36364.48696.220507.1.7.01-9152) e
17552.11657.200906.1.3.01-5024
(retificada
pela
de
no
12521.32385.220507.1.7.01-1445), por meio das quais aproveitou o
crédito total de R$ 20.028,92 (=R$ 4.498,98 + R$ 12.962,73 + R$
2.567,21). Na DCOMP no 32090.75635.311005.1.3.01-0016, em que o
crédito foi detalhado, consta, na ficha "Livro Registro de Apuração do
IPI no Período do Ressarcimento - Entradas". que o saldo anterior ao 1o
decêndio de abril de 2001 é igual a "zero" e, no tocante ao 3o decêndio de
junho de 2001, figura, na Ficha "Livro Registro de Apuração do IPI no
Período do Ressarcimento - Saídas", saldo ao final do período de R$
17.084,88 ́- ou seja, até inferior ao total de R$ 20.028,92 compensado em
relação ao trimestre.
12. Por fim, na DCOMP no 31558.10978.220906.1.3.01-7579 aqui
tratada, relativa ao 3o trimestre de 2001, a contribuinte, na Ficha "Livro
Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento - Entradas",
noticiou, para o 1o decêndio de julho de 2001, saldo credor de período
anterior igual a R$ 52.069,17 e, na Ficha "Livro Registro de Apuração do
IPI no Período do Ressarcimento - Saídas" desta Declaração, declarou,
para o 3o decêndio de setembro de 2001, saldo credor ao final do período
de R$ 75.802,03.
13. Consigno, desde logo, em relação ao 3o trimestre de 2001, que o valor
do saldo de período anterior de R$ 52.069,17 corresponde, exatamente, à
soma dos valores dos créditos dos 4o trimestre de 2000, 1o trimestre de
2001 e 2o trimestre de 2001 demonstrados nas DCOMP acima
mencionadas (R$ 52.069,17 = R$ 18.452,06 + R$ 16.532,23 + R$
17.084,88).
14. Obviamente, como solicitou o ressarcimento dos créditos dos três
trimestres antecedentes, a contribuinte não poderia considerar, ao apurar
o crédito do 3o trimestre de 2001, o saldo credor de R$ 52.069,17,
acumulado em períodos anteriores. Daí porque o Despacho Decisório
Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.875 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.914261/2009-92

corretamente o desconsiderou, consoante inclusive registrado no rodapé
do “DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL”, no qual consta a seguinte mensagem: "coluna (b):
Para o primeiro período de apuração, será igual ao Saldo Credor apurado
ao final do trimestre anterior, ajustado pelos valores dos créditos
reconhecidos em PERDCOMP de trimestres anteriores. Este saldo
(credor inicial) não é passível de ressarcimento" (g.n.).
15. Ademais, saliento que, conforme variação entre o saldo no final do
trimestre (R$ 75.802,03) e o saldo credor acumulado de período anterior
(R$ 52.069,17), o valor do crédito a ressarcir/compensar no 3o trimestre
de 2001 seria de, no máximo (desconsiderando, por ora, que parcela do
crédito é não ressarcível), consoante informações prestadas na própria
DCOMP, 23.732,86 (=R$ 75.802,03 - R$ 52.069,17), mas, apesar disto, a
contribuinte pleiteou o montante de R$ 24.590,42.
16. Ora, do crédito ressarcível de R$ 23.732,86, foi glosado o total de R$
2.591,48, pelo que o Despacho Decisório recorrido reconheceu crédito de
R$ 21.141,38 (=R$ 23.732,86 - R$ 2.591,48).
17. Quanto às glosas efetuadas pelo Despacho Decisório recorrido, a
contribuinte alegou que "as Notas fiscais n° 918, 919, 926, 950 e 949, são
passiveis de utilização pois conforme (doc. IV), a empresa emitente
apesar de ser optante por simples, se trata de uma devolução de
mercadoria conforme CFOP 2.99, pois na remessa da mercadoria a
Sirinaica Indústria e Comércio de Plásticos Ltda, debitou de sua conta
gráfica o IPI".
18. Ocorre que a manifestante não comprou a vinculação entre as Notas
Fiscais de saída no 4936 e 4952 e as Notas Fiscais de entrada no 918, 919,
926, 950 e 949, pois sequer cópias destas cinco Notas Fiscais apresentou.
Ademais, sequer cópias das Notas de retorno correspondentes às supostas
Notas de remessa no 926, 949 e 950 juntou. Assim, não se desincumbiu
de seu ônus probante, valendo neste ponto relembrar que é do sujeito
passivo o ônus de demonstrar o direito ao reconhecimento do indébito
(vide item 19 acima).
19. Portanto, não se visualiza equívoco no Despacho Decisório, sendo
oportuno salientar, quanto à cópia do Livro de Apuração de IPI anexada à
Manifestação de Inconformidade, que a contribuinte não expôs no que as
informações ali constantes serviriam para desqualificar a análise
procedida pelo Despacho Decisório recorrido a partir das informações
prestadas pelo próprio sujeito passivo em suas DCOMP, sendo
inconcebível que a autoridade de julgamento esquadrinhe, a esmo, a
documentação apresentada pela reclamante para dela eventualmente
extrair alguma informação que aproveite os interesses da manifestante.
20. Vale realçar que, por se tratar de indébito solicitado pelo sujeito
passivo, cumprir-lhe-ia comprovar o seu direito creditório, aos moldes do
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.875 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.914261/2009-92

art. 36, da Lei no 9.784/99, bem como do art. 373, I, do atual CPC (art.
333, I, do antigo CPC).
Por derradeiro, no que envolve às notas fiscais nos 220011 e 221127 emitidas pelo
CNPJ no 92.664.026/0001-41, não há o que ser examinado por esta julgadora, porque a
recorrente não apresentou argumentos a afastar os valores glosados em qualquer fase do
processo.

Da prescrição intercorrente.
Ainda, argumenta a recorrente a ocorrência de prescrição intercorrente, porque
passados 08 anos entre o protocolo da manifestação de inconformidade e o seu julgamento.
Sem muitas delongas, o instituto é inaplicável aos procedimentos administrativos
fiscais, consoante Súmula CARF no 11, a saber:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Atribuído caráter vinculante à Súmula supra em relação aos julgadores deste
Conselho Administrativo, de acordo com o seu Regimento Interno (art. 62 do RICARF), afasto a
prescrição intercorrente ao caso.

Conclusão.
Ao todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital